Tribunal: TJMT
Processo: 1044229-74.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044229-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXI S.A. - CNPJ: 40.004.405/0001-12 (AGRAVANTE), ZULMIEL BARBOSA MACHADO - CPF: 549.402.301-04 (AGRAVADO), IRINEU BRIANCINI - CPF: 245.809.370-15 (AGRAVADO), NEIDE MARIA SANINI - CPF: 536.014.321-53 (AGRAVADO), CELIO CRISTIANO BRIANCINI - CPF: 691.922.861-00 (AGRAVADO), BARBARA BIANCO - CPF: 355.930.848-82 (ADVOGADO), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO), ANA FLAVIA MUSA GONCALVES - CPF: 037.761.981-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO FIADOR AO TETO DA CARTA DE FIANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. INAPLICABILIDADE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelo agravado, para reconhecer a limitação de sua responsabilidade, na qualidade de fiador, ao valor expressamente estipulado na carta de fiança, devidamente atualizado pelo IGP-M, bem como para condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo excipiente. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, o Juízo de origem esclareceu que o limite da garantia incide de forma conjunta sobre o agravado e sua esposa, mantendo, contudo, a condenação honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do acolhimento parcial de exceção de pré-executividade, quando a decisão não extingue integralmente a execução, mas reduz objetivamente a amplitude da pretensão executiva em face de um dos executados; e (ii) saber se, na hipótese, a verba honorária deve observar a regra percentual do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, incidindo sobre o proveito econômico obtido, ou se seria caso de arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do mesmo diploma.

III. Razões de decidir

O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade produziu resultado útil, concreto e economicamente mensurável em favor do agravado, pois restringiu sua responsabilidade executiva ao limite da garantia fidejussória contratualmente assumida, afastando, em sua esfera patrimonial, a cobrança do excedente ao teto da carta de fiança. Em tal contexto, embora a exceção de pré-executividade possua natureza incidental, a sucumbência deve ser aferida a partir da utilidade prática alcançada pelo excipiente. Verificada a redução do montante exigível ou a limitação objetiva da execução em relação a determinado executado, mostra-se legítima a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

A hipótese não se enquadra nas situações excepcionais que autorizam a fixação equitativa da verba honorária. O proveito econômico obtido é estimável e decorre precisamente da exclusão, em relação ao agravado, da parcela da cobrança que ultrapassava o limite da fiança. Incide, por isso, a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC, sendo adequada a fixação no percentual mínimo de 10% sobre o proveito econômico obtido. A alegação de que o excipiente teria decaído de parcela relevante de suas pretensões não afasta a sucumbência da exequente, uma vez que o núcleo essencial da insurgência incidental foi acolhido, com expressiva repercussão patrimonial em favor do recorrido.

Mantém-se, assim, a decisão agravada no capítulo impugnado, por estar em consonância com o regime jurídico dos honorários sucumbenciais e com a orientação jurisprudencial segundo a qual são devidos honorários quando a exceção de pré-executividade, ainda que não extinga integralmente a execução, enseja redução do seu montante ou exclusão de executado, havendo proveito econômico aferível.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade reduz concretamente a pretensão executiva ou limita a responsabilidade patrimonial do executado, gerando proveito econômico mensurável. 2. Sendo estimável o proveito econômico obtido pelo excipiente, a verba honorária deve ser fixada nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, sendo incabível o arbitramento por equidade fora das hipóteses restritas do art. 85, § 8º, do mesmo diploma. 3. O reconhecimento da limitação da responsabilidade do fiador ao teto da carta de fiança caracteriza resultado útil suficiente para justificar a sucumbência da exequente no incidente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXI S.A.
contra a decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0000346-47.2004.8.11.0092, interposta em face de
Zulmiel Barbosa Machado, Irineu Briancini, Neidi Maria Sanini e Célio Cristiano Briancini
, na qual o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta por
Irineu Briancini
, declarando a limitação de sua responsabilidade ao valor máximo previsto na Carta de Fiança, determinando que a penhora dos frutos de arrendamento e demais constrições não ultrapassassem tal limite, reservando 25% dos valores de arrendamento para custeio da atividade rural e condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo excipiente, decisão esta posteriormente integrada, em parte, por embargos de declaração, sem modificação do capítulo relativo aos honorários, mantida a condenação da exequente e esclarecido, entre outros pontos, que a limitação da responsabilidade de
Irineu Briancini
e
Neidi Maria Sanini
recai de forma conjunta.

A decisão recorrida, assentou, em síntese, que: (a) a exceção de pré-executividade era cabível para o exame da limitação da responsabilidade assumida por Irineu Briancini, por se tratar de matéria aferível documentalmente; (b) a Carta de Fiança limitou expressamente a garantia ao valor de R$ 450.000,00, a ser corrigido pelo IGP-M, não se admitindo interpretação extensiva em prejuízo do fiador; (c) a constrição incidente sobre os frutos de arrendamento e sobre o patrimônio de Irineu Briancini não poderia ultrapassar o limite atualizado da fiança; (d) dos valores de arrendamento devidos a Irineu Briancini, deveria ser reservado o percentual de 25% para manutenção da atividade rural; e (e) a exequente deveria arcar com honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo excipiente; em sede de embargos de declaração, o juízo ainda esclareceu que a limitação da responsabilidade de Irineu Briancini e Neidi Maria Sanini é conjunta, rejeitou a pretensão de afastamento da verba honorária e determinou a intimação de Zulmiel Barbosa Machado e Célio Cristiano Briancini acerca da penhora dos frutos.

Inconformada, a exequente recorre, sustentando, em síntese, que: (i) a insurgência recursal restringe-se ao capítulo da decisão que a condenou em honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono de Irineu Briancini; (ii) a exceção de pré-executividade oposta por Irineu Briancini não teria ensejado extinção total nem parcial da execução, razão pela qual, por se tratar de mero incidente processual, não seria cabível a imposição de honorários advocatícios em desfavor da exequente; (iii) ainda que assim não se entendesse, a verba não poderia ser arbitrada sobre o proveito econômico, devendo, subsidiariamente, ser fixada por equidade e em valor meramente simbólico, ao argumento de que o patrono do agravado teria apresentado atuação profissional mínima, consistente, segundo afirma, em apenas duas petições em processo que tramita há mais de vinte anos.

Ao final, requer o integral provimento do agravo para afastar a condenação honorária ou, sucessivamente, para reduzi-la mediante apreciação equitativa.

A tutela antecipada recursal foi
indeferida
, conforme decisão de id. 335732367, ao fundamento de que, naquele momento processual, não se mostravam presentes os elementos suficientes para o deferimento da medida de urgência, devendo-se aguardar as informações do juízo de origem e a apresentação de resposta pelos agravados.

Informações prestadas pelo Juiz de origem no id. 336267385.

Foram apresentadas contrarrazões apenas por Irineu Briancini, no id. 343229359, nas quais defende, em síntese, que (i) a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos; (ii) a exceção de pré-executividade foi acolhida para limitar concretamente sua responsabilidade ao teto da Carta de Fiança, o que importou inequívoca redução do alcance subjetivo e objetivo da execução em relação ao excipiente; (iii) sendo a fiança contrato benéfico, a responsabilidade do fiador não pode ultrapassar o limite expressamente avençado; (iv) o acolhimento da exceção produziu proveito econômico efetivo e estimável, apto a justificar a condenação da exequente em honorários sucumbenciais; (v) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários quando a exceção de pré-executividade é acolhida, ainda que parcialmente, desde que dela resulte redução do montante exigível ou exclusão de responsabilidade; e (vi) é incabível a fixação por equidade, porquanto o proveito econômico não é irrisório nem inestimável; ao final, pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de execução de título judicial, nos quais a exequente
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXI S.A
. busca a satisfação de seu crédito.

Extrai-se dos autos, que a exequente tem buscado a constrição patrimonial de bens, incluindo a penhora de direitos sobre o imóvel de matrícula n.º 3.640 (antiga n.º 7.651), que foi objeto de alienação fiduciária pelo executado Zulmiel a terceiros.

Após decisão inicial que indeferiu a penhora, por entender que o imóvel não pertencia mais ao devedor (id. 159956506), a Exequente opôs Embargos de Declaração (id. 161887500) e, posteriormente, alegou fraude à execução (id. 166026243), requerendo a penhora direta do imóvel. Este Juízo determinou a intimação dos executados e dos terceiros interessados Ricardo Brizot Nicaretta e Lycurco Iran Nora (ainda não efetuada) acerca da alegada fraude.

Em manifestação posterior, a Exequente requereu e obteve o deferimento (id. 203178941) da penhora dos frutos civis oriundos do arrendamento de imóveis de titularidade dos executados, determinando a intimação dos arrendatários (Pedro, Jaime e Paulo Pereira da Conceição Silva) para que depositassem em juízo os valores das próximas safras.

Em atenção à r. decisão que deferiu a penhora dos frutos de arrendamento, o executado Irineu Briancini apresentou Exceção de Pré-Executividade (id. 204372031, reiterada em id. 207188051).

O Executado Irineu Briancini alegou que ele e a executada Neidi Maria Briancini (então ex-esposa de Irineu) figuram como fiadores do devedor principal Zulmiel Barbosa Machado. Sustentou que a Carta de Fiança (datada de 06.03.2003, constante em id. 57593690, pág. 63/66, estabeleceu expressamente um limite de fiança de R$ 450.000,00, com atualização mensal pelo IGP-M. Requereu, portanto, que a penhora e a proibição de pagamentos sobre seus bens não ultrapassem o valor Carta, por se tratar de matéria de ordem pública e de ilegitimidade passiva em relação ao excedente, e o afastamento da penhora sobre a totalidade da receita bruta do arrendamento, por ser impenhorável para fins de manutenção da atividade.

A Exequente impugnou o pedido (id. 205653507), argumentando, preliminarmente, a ilegitimidade de Irineu para defender Neidi e, no mérito, que a fiança abrange expressamente "juros de mora, despesas judiciais e extrajudiciais, inclusive honorários advocatícios, e demais encargos incidentes", devendo a responsabilidade cobrir a integralidade do crédito exequendo.

Em seguida, o juiz
a quo
proferiu a decisão recorrida, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade deduzida por
Irineu
e, visando conciliar o direito de execução da Exequente com o princípio da preservação da atividade econômica e da dignidade humana do Executado:
a)

declarou
a limitação da responsabilidade do Executado
Irineu Briancini
na presente execução ao valor expressamente fixado na Carta de Fiança (id. 57593690, pág. 63/64), devidamente atualizado pelo índice IGP-M.;
b) determinou
que a penhora dos frutos de arrendamento e quaisquer outras constrições judiciais incidentes sobre o patrimônio de Irineu Briancini (incluindo sua cota-parte na parceria agrícola) não ultrapassem o limite a ser apurado em cálculo atualizado pelo índice IGP-M, devendo a constrição cessar tão logo este montante esteja integralmente satisfeito ou reservado em conta judicial;
c)
(...)
d) determinou
que, dos valores totais do arrendamento devidos a Irineu Briancini, fosse

reservado um percentual de 25% (vinte e cinco por cento), a título de reserva de custeio, destinado à manutenção da fazenda e despesas essenciais do Executado Irineu, devendo o valor remanescente ser depositado integralmente na conta judicial vinculada a esta execução,
conforme item III
; e) por fim,
condenou
a Excepta, Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXI S.A, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono do Excipiente, fixando a verba honorária no valor de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo excipiente, conforme o §2º e §3º do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Insurge-se então, a agravante
sustentando, em síntese, que: (i) a insurgência recursal restringe-se ao capítulo da decisão que a condenou em honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono de Irineu Briancini; (ii) a exceção de pré-executividade oposta por Irineu Briancini não teria ensejado extinção total nem parcial da execução, razão pela qual, por se tratar de mero incidente processual, não seria cabível a imposição de honorários advocatícios em desfavor da exequente; (iii) ainda que assim não se entendesse, a verba não poderia ser arbitrada sobre o proveito econômico, devendo, subsidiariamente, ser fixada por equidade e em valor meramente simbólico, ao argumento de que o patrono do agravado teria apresentado atuação profissional mínima, consistente, segundo afirma, em apenas duas petições em processo que tramita há mais de vinte anos.

Ao final, requer o integral provimento do agravo para afastar a condenação honorária ou, sucessivamente, para reduzi-la mediante apreciação equitativa.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este Colegiado é estritamente delimitada e não alcança os demais capítulos das decisões proferidas nos autos originários. Com efeito, da leitura da petição recursal, verifica-se que a insurgência da agravante se circunscreve ao capítulo sucumbencial da decisão agravada, pretendendo o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do agravado
Irineu Briancini
ou, subsidiariamente, a sua fixação por equidade, em valor simbólico. Permanecem, portanto, fora do âmbito devolutivo deste agravo as deliberações relativas à limitação da fiança em si, ao rateio dos frutos de arrendamento, à destinação da cota-parte de Neide Maria Sanini, à intimação de Zulmiel Barbosa Machado e Célio Cristiano Briancini, bem como ao levantamento e à liberação dos valores depositados.

Posta a questão, entendo que o recurso não comporta provimento. Explico.

Cumpre registrar, inicialmente, que o juízo de origem não acolheu a exceção de pré-executividade em aspecto periférico ou meramente procedimental. Ao revés, reconheceu que a responsabilidade do agravado Irineu Briancini, na condição de fiador, estava contratualmente limitada ao valor máximo da Carta de Fiança, determinando, por consequência, que a penhora dos frutos de arrendamento e quaisquer outras constrições sobre seu patrimônio não ultrapassassem o limite atualizado da garantia.

Mais do que isso, a decisão posterior, proferida nos embargos de declaração, esclareceu que tal limitação incide de forma conjunta sobre Irineu Briancini e Neidi Maria Sanini, constituindo o teto máximo da responsabilidade de ambos nesta execução. Assim, não se trata de simples incidente sem repercussão patrimonial concreta. Houve efetiva redução do espectro executivo em relação ao excipiente, com exclusão do excedente que a exequente pretendia alcançar em face dele.

Nesse ponto, é preciso distinguir, com rigor técnico, duas hipóteses que a agravante procura indevidamente confundir. A primeira, em que a exceção de pré-executividade é rejeitada ou acolhida sem qualquer reflexo efetivo sobre a execução, caso em que não se justifica, em regra, a imposição de honorários sucumbenciais. A segunda, que é justamente a hipótese dos autos, em que o acolhimento da objeção elimina parcela exigida, reduz o montante exequendo ou exclui, total ou parcialmente, a sujeição executiva de determinado demandado. Aqui, a exceção deixa de ser um incidente processual estéril e passa a produzir resultado útil, concreto e economicamente aferível em favor do excipiente e é esse resultado que conforma a sucumbência.

Com efeito, é precisamente essa repercussão material que torna devida a sucumbência. A agravante procura enquadrar a hipótese na fórmula abstrata segundo a qual a exceção de pré-executividade, por ser incidente processual, não ensejaria honorários. Todavia, a própria jurisprudência por ela invocada estabelece ressalva expressa para as hipóteses em que a acolhida da exceção extingue, ainda que parcialmente, a execução, reduz o seu montante ou exclui executado.

Conforme se extrai dos autos, a decisão agravada reconheceu que Irineu Briancini não responde ilimitadamente pelo débito exequendo, mas apenas até o teto da fiança atualizada; por consequência, todo o excedente pretendido em face do excipiente restou afastado da execução. Houve, portanto, inegável proveito econômico em favor do agravado, correspondente à parcela executiva que deixou de recair sobre sua esfera patrimonial.

Nesse ponto, vale lembrar que a fiança, nos termos do Código Civil, constitui garantia acessória e deve ser interpretada restritivamente.

Como é cediço, o art. 818, do Código Civil, dispõe que:
“Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra”.
O art. 819, por sua vez, estabelece que:
“A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva”.
E o art. 823 do mesmo diploma preceitua:
“A fiança pode ser de valor inferior ao da obrigação principal e contraída em condições menos onerosas, e, quando exceder o valor da dívida, ou for mais onerosa que ela, não valerá senão até ao limite da obrigação afiançada”.

Assim, se a decisão de origem reconheceu, à vista da própria Carta de Fiança, que a responsabilidade de Irineu Briancini estava limitada ao teto contratual, é evidente que o acolhimento da exceção lhe assegurou resultado patrimonial favorável, com aptidão bastante para justificar honorários de sucumbência.

Diante disso, a argumentação da agravante, no sentido de que não teria havido extinção total ou parcial da execução, não convence. Em execução com pluralidade de devedores e com diversidade de títulos de responsabilidade, a noção de “extinção parcial” não se restringe ao encerramento formal do processo. É suficiente que a decisão elimine parcela do crédito exigível em relação a determinado executado ou reduza o montante que sobre ele pode incidir. Foi exatamente esse o efeito produzido na espécie: a execução prossegue contra os demais devedores, inclusive Zulmiel Barbosa Machado, mas, em relação a Irineu Briancini, foi judicialmente delimitado o alcance máximo da exigibilidade, afastando-se o excedente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha essa mesma diretriz. A Corte tem admitido honorários advocatícios sucumbenciais quando a exceção de pré-executividade é acolhida com repercussão concreta sobre a execução, seja para extingui-la, seja para reduzi-la, seja para excluir executado. E a razão é simples: a sucumbência não decorre da forma incidental do instrumento processual, mas do resultado jurídico e patrimonial que ele produz.

Com efeito, embora a exceção de pré-executividade constitua incidente processual vocacionado ao conhecimento de matérias cognoscíveis de ofício e prescindentes de dilação probatória, o fato juridicamente relevante, para fins de sucumbência, não é a nomenclatura da via processual eleita, mas o resultado útil por ela produzido na relação processual executiva.

Como já mencionado, no caso sob exame, esse resultado não foi meramente retórico nem desprovido de eficácia prática: o acolhimento parcial da objeção promovida pelo agravado limitou concretamente a sua responsabilidade patrimonial ao teto da fiança, afastando a exigibilidade, contra ele, de todo o montante excedente. Houve, portanto, inequívoca redução objetiva da pretensão executiva deduzida em seu desfavor, o que traduz proveito econômico aferível e importa, sob a ótica material, verdadeira extinção parcial da execução em relação ao excesso cobrado daquele executado, ainda que o processo prossiga quanto ao remanescente, quanto aos demais coexecutados ou quanto a outros atos de expropriação. Foi precisamente essa a compreensão adotada na decisão recorrida e reiterada nas contrarrazões.

Assim, a solução adotada pelo magistrado singular harmoniza-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reproduzida nas próprias peças do processo e, ademais, com a orientação firmada em sede qualificada pela Corte Especial quanto ao art. 85 do Código de Processo Civil.

O art. 85, § 2º, do CPC dispõe que “
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
, ao passo que o § 8º estabelece que
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa”.

Já o Superior Tribunal de Justiça assentou que, quando o acolhimento da exceção de pré-executividade produz proveito econômico estimável, são devidos honorários sucumbenciais ao executado, e que a fixação por equidade somente é admitida nas hipóteses excepcionalíssimas previstas em lei.

No repetitivo REsp 1.850.512/SP, a Corte Especial firmou as teses de que a fixação por equidade não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais legais, e que apenas se admite apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

Nessa perspectiva, também não prospera a pretensão subsidiária de arbitramento simbólico com fundamento na alegada singeleza da atuação do patrono do agravado. Isso porque o sistema do CPC de 2015 não erigiu a baixa complexidade, por si só, em causa autorizadora do afastamento da regra percentual. Ao revés, a natureza da causa, o grau de zelo, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço são critérios internos de calibragem do percentual dentro da faixa legal, e não vetores aptos a deslocar, sem respaldo normativo, a incidência do § 2º para o § 8º do art. 85.

No caso, o Juízo fixou a verba no patamar mínimo legal de 10% sobre o proveito econômico obtido, precisamente o menor percentual admitido pela regra geral, o que, por si só, já traduz contenção e moderação. Acresce que o próprio acervo documental revela a existência de expressão econômica significativa, inclusive com menção, nas contrarrazões, à planilha de cálculo apresentada nos autos de origem para demonstrar o proveito econômico decorrente da limitação da responsabilidade do excipiente. Logo, nem se cuida de proveito inestimável, nem irrisório, nem de causa de valor diminuto, de sorte que inexiste espaço hermenêutico legítimo para a incidência do art. 85, § 8º, do CPC.

Também não convence a assertiva de que o agravado teria decaído da maior parte dos pedidos deduzidos na exceção de pré-executividade, a impedir a condenação da exequente. Ainda que a objeção não tenha sido acolhida em sua inteireza, é incontroverso que o ponto central atinente à limitação da responsabilidade do fiador foi reconhecido pelo Juízo de origem, com repercussão patrimonial concreta e expressiva em favor de Irineu Briancini. A sucumbência, aqui, deve ser examinada à luz do núcleo útil e relevante da insurgência incidental, e não por leitura atomizada de cada argumento acessório. O benefício processual efetivamente alcançado pelo agravado foi substancial: obstou-se a continuidade da cobrança, em sua esfera patrimonial, para além do limite contratualmente assumido na carta de fiança. Esse resultado basta para justificar a imposição dos ônus sucumbenciais à exequente, na exata medida em que foi ela vencida quanto à resistência oposta ao reconhecimento desse limite.

Por tais razões, reputo escorreita a decisão agravada, tanto ao reconhecer o cabimento dos honorários sucumbenciais em favor do patrono do agravado, quanto ao fixá-los no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, em consonância com os arts. 85, § 2º, e 85, § 8º, do Código de Processo Civil, bem como com a orientação jurisprudencial reproduzida nos autos e com a tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026